Tribunal: CARF
Processo: 13884.902166/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902166/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que
tratam da utilização daquele crédito.(Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de
2012).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE CSLL. CRITÉRIO DA
PROPORCIONALIDADE.
Embora o critério da proporcionalidade tenha uma certa razoabilidade, há que se
ter o devido cuidado em aplicá-lo, principalmente ao considerar os valores de
receita e retenções para efeito de proporcionalizá-los.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário pela
fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos probatórios
correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. Não comprovando, nos termos e prazos da legislação de
regência, fica afastado o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito creditório adicional referente ao Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 11.464,06, que somado ao valor reconhecido em 1a
Instância, no valor de R$ 90.835,76, atinge o montante de R$ 102.299,82, sendo este o limite que
deverá ser utilizado para compensar os débitos declarados nas DCOMP vinculadas a este
processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902166/2010-96
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 22795.66496.150806.1.3.03-9515, em
15.08.2006, e-fls. 02-19, do processo apensado no 13850.000189/2010-51, para compensação
dos
débitos
nos
PER/DCOMPs
nos
DCOMP:
01016.06698.150906.1.3.03-7306
e
32318.04098.200807.1.3.03-0002, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor original de R$ 103.103,93, o qual
atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(9,71%) atingiu o montante de R$ 113.115,32,
relativo ao ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma
de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 559:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 103.103,93 Valor na DIPJ: R$ 103.103,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 114.018,65
CSLL devida: R$ 10.914,72
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 90.835,76
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
01016.06698.150906.1.3.03-7306
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32318.04098.200807.1.3.03-0002
[...]
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-03, a qual teve o seguinte Acórdão da 3a Turma da DRJ/RJO no 12-103.586, 14 de
novembro de 2018, e-fls. 644-649:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório
e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, mantendo o
Despacho Decisório recorrido.
Dê-se ciência. Ressalvado direito de recurso ao CARF.

Constata-se pelo Despacho Decisório, que a divergência está na Retenção na
Fonte, sendo o somatório das parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 114.018,65 e o
somatório das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 101.750,48,
resultando na diferença total de R$ 12.268,17.

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Relatório
[...]
Do total do direito creditório pretendido – R$ 103.103,93 -, a DRF reconheceu saldo
negativo disponível de R$ 90.835,76.
3 Do exposto, o crédito concedido pela DRF foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PerDcomp no 01016.06698.150906.1.3.03-7306
e não homologou o PerDcomp no.32318.04098.200807.1.3.03.-0002.
4 Segundo o Despacho Decisório, a única parcela que compõe o saldo negativo
pretendido, retenções na fonte de CSLL no valor de R$114.018,65, a DRF reconheceu o
valor de R$101.750,48.
5 Dessa forma o valor discutido na presente lide é de R$12.268,17.
[...]
7 Em petição recebida em 18.08.2010 (e-fls. 2), o interessado alega que:  o saldo negativo de
parcelas para composição do crédito de R$114.018,65 de retenções na fonte;  a diferença não co
notas fiscais emitidas acostadas aos autos.
8 A vista do exposto, o interessado entende que sofreu as retenções de CSLL e possui o
direito de utilização do crédito pretendido. O interessado solicita que o Despacho
Decisório seja reformado, cancelando a exigência tributária.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 4/569.
10 Nesta turma acostei os documentos de e-fls. 575/643.
Voto
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora, em face
do volume dos serviços).
12 Em síntese apertada o interessado alega as parcelas de retenções na fonte que não
foram reconhecidas pela DRF e que compõem o saldo negativo de CSLL estão
comprovadas com notas fiscais acostadas aos autos.
13 Dessa forma entende que sua pretensão de compensação deve ser homologada.
14 Pois bem, em PerDcomp o interessado informou ter retenções na fonte de CSLL no
valor de R$114.018,65 ao passo que a DRF confirmou R$101.750,48.
15 Em DIRF, e-fls. 575/581, consta que as fontes pagadoras informaram retenções
relativas a CSLL no valor de R$113.214,54 com rendimentos tributáveis no valor de
R$23.808.004,67.
16 Em DIPJ, Ficha 6A, e-fls. 587, o interessado informou ter auferido receitas na ordem
de R$ 14.539.096,33, dessa forma inferior aos R$23.808.004,67 informado em DIRF
pelas fontes pagadoras.
17 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir o
tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.
18 Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, verbis:
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 3o).
(....)
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no
art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observadas as disposições desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o). (....)
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(....)
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(....)
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifos e sublinhas nossos)
19 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a dedução do IRRF
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
20 No RIR-1999, a matéria está regulamentada assim:
Art. 943. (...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifos e sublinhas nossos)
21 As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
22 Do exposto temos que o interessado acostou notas fiscais de serviços onde constam
escritos o valor total da nota e as retenções de impostos com as respectivas alíquotas.
23 À luz dos dispositivos supra transcritos, fica evidente que a legislação condiciona a
utilização do imposto retido sobre os rendimentos do contribuinte, na declaração da
pessoa jurídica, à comprovação da retenção mediante comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
24 Nos autos constam comprovantes da retenção emitidos por algumas fontes
pagadoras. No entanto, em DIRF, não consta a totalidade das retenções informadas em
PerDcomp causando dúvida sobre a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
25 As notas fiscais acostadas aos autos não tem o condão de comprovar por si só a
retenção dos tributos os quais se pretende utilizar como direito creditório. Caberia ao
interessado comprovar que os valores constantes das notas fiscais foram recebidos
considerando tais descontos informados nas notas fiscais.
26 Além disso, em DIRF, os rendimentos tributáveis são superiores às receitas
informadas em DIPJ no valor de R$9.268.908,34.
27 O art. 231 do Decreto 3.000 de 1999 impõe que para a dedução de retenção na fonte,
as respectivas receitas precisam necessariamente estarem informadas na determinação
do lucro real.
28 Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, a legislação autoriza a compensação dos créditos
tributários tão somente com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
fazenda pública.
29 O critério da proporcionalidade tem sido adotado em situações onde se constata que
as receitas informadas em DIPJ não correspondem a totalidade das receitas informadas
em DIRF pelas fontes pagadoras.
30 Por esse prisma temos que o interessado informou em DIPJ 61,07% das receitas
informadas em DIRF.
31 Dessa forma o aproveitamento das retenções na fonte se dariam sob o mesmo
patamar, ou seja, 61,07% das retenções seriam acatadas.
32 E por esse prisma o Despacho Decisório não merece ser reformado.
33 Ainda que considerássemos o total das retenções informadas em DIRF o interessado
não cumpriu com todas as exigências legais para aproveitamento das mesmas, quando
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

em DIPJ não consta oferecido à tributação o total das receitas informadas pelas fontes
pagadoras.
34 Da mesma maneira o Despacho Decisório não merece reforma.
35 Conclusão
36 Conclui-se que, foram confirmadas em DIRF o valor de R$113.214,54, valor inferior
ao informado em PerDcomp pelo interessado, no entanto superior ao considerado pela
DRF.
37 Apesar do valor das retenções de CSLL informadas em DIRF ser superior ao valor
considerado pela DRF no Despacho Decisório, conclui-se que o interessado não
informou em DIPJ a totalidade das receitas informadas pelas fontes pagadoras.
38 E diante disso o Despacho Decisório não merece ser reformado pois uma das
imposições legais para aproveitamento das retenções na fonte é que a totalidade das
receitas sejam computadas para apuração do lucro real,
39 Dessa forma voto por manter o despacho decisório recorrido, e a exigência tributária
nos moldes propostos pela DRF.

Recurso Voluntário

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 664-675, em 15.06.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II. DA SÍNTESE DOS FATOS
3. A Recorrente, supra qualificada, apresentou em 15.08.2006 o PER/DCOMP com o
demonstrativo de crédito identificado sob o n.o 22795.66496.150806.1.3.03-9515,
informando, o saldo negativo da CSLL do ano de 2005, no valor de R$ 103.103,93
(cento e três mil, cento e três reais e noventa e três centavos).
4. Referido PER/DCOMP teve por base créditos apurados no período compreendido
entre 01.01.2005 a 31.12.2005, relativamente ao Saldo Negativo de CSLL.
5. Em 06.07.2010 o PER/DCOMP n.o 22795.66496.150806.1.3.03-9515, sofreu
Despacho Decisório de n.o de Rastreamento 868504839, o qual reconheceu
parcialmente as parcelas de crédito informadas pela Recorrente, de modo que somente o
valor de 101.750,48 (cento e um mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito
centavos) foi reconhecido, resultando em um saldo negativo de CSLL reconhecido no
valor de R$ 90.835,76 (noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis
centavos).
6. Ato contínuo, em 18/08/2010 a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando a existência do crédito pleiteado, o qual deveria ser
homologado com base nos documentos apresentados que demonstram a sua liquidez e
certeza.
7. No dia 15.05.2020, a Recorrente tomou ciência do v. acordão n.o 12-103.586 da 3a
Turma da DRJ/RJO (Doc. 03), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
8. Em que pese o notório saber dos ilustres componentes da 3a Turma da DRJ/RJO,
impõe-se a reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas razões de fato e de direito
aduzidas a seguir.
III. DO DIREITO
III.a HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITOS BASEADA NA
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

PROPORCIONALIDADE DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DO PERÍODO
9. Conforme se verifica dos autos, no Acórdão combatido, restou decidido que para que
seja deferido o saldo credor de CSLL, constituído da parcela retida, é necessário que
além da comprovação das retenções, os rendimentos dessas retenções também tenham
sido oferecidos à tributação, vejamos trecho do Acórdão em relação a esse ponto:
―14 Pois bem, em PerDcomp o interessado informou terretenções na fonte de CSLL no
valor de R$114.018,65 ao passo que a DRF confirmou R$101.750,48.
15 Em DIRF, e-fls. 575/581, consta que as fontes pagadoras informaram retenções
relativas a CSLL no valor de R$113.214,54 com rendimentos tributáveis no valor de
R$23.808.004,67.
16 Em DIPJ, Ficha 6A, e-fls. 587, o interessado informou ter auferido receitas na
ordem de R$ 14.539.096,33, dessa forma inferior aos R$23.808.004,67 informado em
DIRF pelas fontes pagadoras.
17 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir
o tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.‖
(...)
26 Além disso, em DIRF, os rendimentos tributáveis são superiores às receitas
informadas em DIPJ no valor de R$9.268.908,34.
27 O art. 231 do Decreto 3.000 de 1999 impõe que para a dedução de retenção na
fonte, as respectivas receitas precisam necessariamente estarem informadas na
determinação do lucro real.
28 Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, a legislação autoriza a compensação dos créditos
tributários tão somente com créditoslíquidos e certos do sujeito passivo contra a
fazenda pública.
29 O critério da proporcionalidade tem sido adotado em situações onde se constata que
as receitas informadas em DIPJ não correspondem a totalidade das receitas
informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
30 Por esse prisma temos que o interessado informou em DIPJ 61,07-'. das receitas
informadas em DIRF.
31 Dessa forma o aproveitamento das retenções na fonte se dariam sob o mesmo
patamar, ou seja, 61,07%. Das retenções seriam acatadas.
32 E por esse prisma o Despacho Decisório não merece ser reformado.
33 Ainda que considerássemos o total das retenções informadas em DIRF o interessado
não cumpriu com todas as exigências legais para aproveitamento das mesmas, quando
em DIPJ não consta oferecido à tributação o total das receitas informadas pelas fontes
pagadoras.
34 Da mesma maneira o Despacho Decisório não merece reforma”.
10. Logo, ao efetuar a revisão do saldo negativo de CSLL da Recorrente, o
auditor identificou como créditos apenas o valor proporcional ao rendimento
oferecido à tributação. Frise-se, esse entendimento não merece prosperar, visto
que o ônus suportado pela Recorrente, decorrente da retenção do CSLL, se
consuma com os pagamentos das notas fiscais pelo valor líquido, possibilitando,
desta forma, a utilização dos créditos.
11. Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a argumentação
utilizada pelo r. fiscal, de que se deve levar em conta o faturamento do
trimestre, para justificar erroneamente que a receita correspondente ao total dos
rendimentos brutos das retenções sofridas foi oferecida a menor na tributação da
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Recorrente. Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores
faturados e recebidos em um mesmo trimestre poderiam embasar a apuração e
utilização de créditos, o que não ocorre de fato, estando totalmente em
desacordo com a realidade das empresas brasileiras, que por vezes, só recebem
a confirmação da retenção em período posterior ao fechamento do trimestre, o
que não afasta o seu direito de utilizar a parcela deste crédito em trimestre
diverso.
12. Por fim, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes, a Recorrente
possui um rígido controle de apuração dos créditos baseados em retenção na
fonte, inclusive, o saldo negativo é apurado somente com valores efetivamente
confirmados a partir dos recebimentos líquidos. Dessa forma, a Recorrente está
respaldada na liquidez e certeza dos créditos que utiliza.
III.b
DO
RECONHECIMENTO
TOTAL
DOS
CRÉDITOS
DECLARADOS EM DIPJ E NO PERDCOMP
13. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP – CSLL do
período de 01.10.2005 à 31.12.2005, apurou o Saldo Negativo de CSLL no total
de R$ 103.103,93 (cento e três mil, cento e três reais e noventa e três centavos).
Porém, a 3a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, manteve o Despacho Decisório não reconhecendo
parte do crédito pleiteado.
14. Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do
crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, considerou parte
dos valores que foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes
pagadoras.
15. Além disso, em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do
Brasil, no que tange a sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito
em favor da Recorrente, o posicionamento jurisprudencial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) é pacifico, porém, em sentido
diverso, ou seja, diante da falta de apresentação dos informes de rendimento
pelos tomadores de serviço, o contribuinte prejudicado pela imprecisão dos
tomadores, deverá pleitear eventual diferença através da apresentação dos
documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da verdade real.
16. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos
valores informados no PER/DCOMP sob n.o 22795.66496.150806.1.3.03-9515,
a Recorrente juntou a relação e a cópia das Notas Fiscais com o efetivo
destaque do imposto (fls. 4/569 e 575/643).
17. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
18. É o que se pode concluir pela leitura do acórdão do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF – Primeira Seção de
Julgamento, publicado no D.O.U. em 08/11/2011, in verbis:
Processo no 10880.015503/9509
Recurso no 164225 Voluntário
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Acórdão no 140200.260
4' Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de setembro de 2010
Matéria IRPJ
Recorrente
SEBIL
SERVIÇOS
ESPECIALIAZADOS
DE
VIGILÂNCIA
INDUSTRIAL E BANCÁRIA LTDA
Recorrida 2a. TURMA DRJ SALVADOR/BA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano calendário: 1989
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Não ocorre ofensa ao
princípio da ampla defesa quando todos os documentos que comprovam a autuação
estão disponibilizados nos autos do processo.
IRPJ E OUTROS — DECADÊNCIA — LANÇAMENTO DE OFICIO — 1)
O Imposto de Renda, antes do advento da Lei n.° 8.381, de 30/12/91, era um tributo
sujeito a lançamento por declaração, operando-se o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, consoante o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional. 2)
Tendo sido o lançamento de ofício efetuado na fluência do prazo de cinco anos
contado a partir da entrega da declaração de rendimentos, improcede a preliminar
de decadência do direito de a Fazenda Nacional lançar o tributo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula n' 11 do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE
COMPROVAÇÃO – O imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o
informe de rendimentos. Na falta deste documento é aceitável para comprovar o
direito creditório do contribuinte documentos contábeis que demonstrem a tributação
do valor do rendimento bruto, as notas fiscais de serviço que demonstram a retenção
do imposto, bem como que o prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor
líquido do IRRF.
No presente caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
(grifamos/negritamos).
Recurso Voluntário Desprovido.
III.c RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA RETENÇÃO DA CSLL
19. Vale ressaltar, ainda, que a obrigação pela retenção da contribuição social sobre o
lucro líquido incidente sobre o lucro decorrente da prestação de serviços é da entidade
que efetua o pagamento pelo serviço prestado, consoante preceitua o artigo 64, §1o, da
Lei 9.430/961, de modo que não pode a i. Autoridade Fiscal responsabilizar o prestador
do serviço por eventual falta cometida pelo tomador do serviço no cumprimento de suas
obrigações fiscais. Referido entendimento vem sendo objeto de decisões recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme veremos abaixo:
Ementa:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para fins
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos n'
9101002.876 e 9101003.437”
Voto:
(...)
Concluindo, transcrevo excerto do voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no
Acórdão no 9101- 003.437, didático e objetivo:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única
e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o
sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode
ocorrer em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do
pagamento o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue
comprovar com outros meios de prova”.
(Processo n. 13971.908091/2011-59, Acórdão n. 9101- 004.110 – 1a Turma da CSRF,
sessão de 10 de abril de 2019)
(grifamos)
20. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e
também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o
que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente (responsáveis
tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências relativas ao
faturamento do ano de 2005, mesmo primando pela retenção e recolhimento do CSLL
determinados em Lei.
21. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao Fisco
à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos
das parcelas de crédito decorrente do CSLL retido na fonte, a ora Recorrente não pode
ser prejudicada. A própria administração, em linha com a legislação que rege a matéria,
tem tido essa preocupação,
E cita o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita
Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002, o qual trata de apropriação indébita pela fonte pagadora,
na hipótese de retenção sem o devido recolhimento do imposto retido.
[...]
Cita também, em sua defesa, algumas decisões judiciais.
[...]
24. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL, deve ser
considerado em sua totalidade, ou seja.
IV. DA CONCLUSÃO
25. Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de CSLL, as
alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa
jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial previsto no
artigo 150, §4o do CTN. Sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou
alcançado pela decadência, pelo fato de ter ocorrido a homologação tácita.
26. A Recorrente, por meio das cópias das notas fiscais, comprovou a retenção do
CSLL declarado na DIPJ do ano de 2006.
Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser integralmente compensados
com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo negativo original no valor
de R$ 103.103,93 (cento e três mil, cento e três reais e noventa e três centavos),
conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
27. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ do ano de 2006, requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para reformar totalmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do saldo negativo de CSLL do ano de 2005, no
importe de R$ 103.103,93 (cento e três mil, cento e três reais e noventa e três centavos);
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ, com os
débitos informados nos PER/DCOMP ́s n°s 01016.06698.150906.1.3.03-7306 e
no.32318.04098.200807.1.3.03-0002.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL no valor original de R$ 103.103,93, referente ao ano-calendário de 2005, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 103.103,93

R$ 90.835,76

R$ 90.835,76

R$ 12.268,17

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Da Decadência do Direito de Constituir o Crédito Tributário
Na conclusão do seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta em sua defesa
que por se tratar de direito creditório materializado em Saldo Negativo de CSLL, as alterações na
base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, não podendo alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

apurado em DIPJ, depois de decorrido o prazo decadencial previsto no artigo no 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, e sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou
alcançado pela decadência.
No entanto, é de se ressaltar que o PER/DCOMP foi apresentado 15.08.2006 e a
ciência do Despacho Decisório deu-se em 19.07.2010, dentro do período permitido pelo § 5o, do
artigo no 74, da Lei no 9.430/1996.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Frise-se que ocorre a decadência nos casos de alteração do resultado contábil, e
consequentemente o tributável, e não o impedimento para se verificar a formação do saldo
negativo, por meio da confirmação do recolhimento ou compensação das antecipações mensais,
das retenções na fonte, dentre outras parcelas.
Vale lembrar que de acordo com o art. 247 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real será
precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis
comerciais.
Importa mencionar que:
- aplicam‐se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -IRPJ( artigo no 28, da Lei no
9.430, de 1996) e,
- a base de cálculo da CSLL é o lucro líquido do período de apuração antes da
provisão para o IRPJ, ajustado pelas adições, exclusões e compensações.
Verifica-se que o resultado o resultado tributável de um determinado período tem
seu ponto de partida no resultado contábil, o qual de uma forma sintética significa receitas menos
custos e despesas, podendo-se chegar a um lucro, ou a um prejuízo contábil ou até mesmo zero.
Aplicando a alíquota da CSLL sobre o a base de cálculo, tem-se como resultado a
CSLL Devida.
É a eventual alteração daquela base de cálculo que pode estar sujeita à decadência,
conforme os ditames do artigo no 150, § 4o, do Código Tributário Nacional ou do artigo no 173,
nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Decorrido o prazo decadencial, o fisco, em análise de pedidos de compensação,
não pode mais adicionar receitas ou glosar despesas à base de cálculo da CSLL para apurar o
tributo devido e verificar a consistência do crédito pleiteado pelo contribuinte a título de saldo
negativo da CSLL.
As deduções da contribuição devida a título de CSLL retida pelas fontes
pagadoras, bem como a CSLL Mensal paga por Estimativas, não são passíveis de serem
atingidas pelo instituto da decadência.
É de se concluir, destarte, que a análise e confirmação da existência do direito
creditório referente ao saldo negativo da CSLL é perfeitamente admitida, porém, tendo como
ponto de partida lucro líquido do período de apuração antes da provisão para o IRPJ, ajustado
pelas adições, exclusões e compensações, declarado e tacitamente homologado.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

No PER/DCOMP em análise, não houve alteração da base de cálculo da CSLL
devida, o que implica dizer que não se aplica o instituto da decadência como quer a Recorrente.
Frise-se que em várias decisões do CARF, as conclusões foram as de que não se
submetem à homologação tácita os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de Pedido de Restituição ou
Compensação. Veja exemplos a seguir:
Acórdão no 9101.004-261
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos
de
IRPJ
e
CSLL
apurados
nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto
de pedido de restituição ou compensação.

Acórdão no 1003-002.236
Ano-calendário: 2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).

Acórdão no 1301003.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA E COMPOSIÇÃO
DECADÊNCIA.
A verificação da existência e composição do saldo negativo de IRPJ, desde que
não implique lançamento de crédito tributário, não se submete às regras de decadência
previstas nos artigos 150, §4o, e 175, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em suma, não há que se argumentar em homologação tácita relativa às parcelas
que compõem o Saldo Negativo de CSLL, por inexistência de restrição temporal quanto à
averiguação da sua liquidez e certeza. Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna no 16 –
Cosit, de 18 de julho de 2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É dever da autoridade, ao
analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não
da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita
do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e
ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito. (Grifo nosso)
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144,
149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Da Homologação de Créditos Baseada na Proporcionalidade do Rendimento
Tributável do Período
A Recorrente discorda do procedimento fiscal argumentando em sua defesa que
foi identificado pela auditoria fiscal como créditos, apenas o valor proporcional ao rendimento
oferecido à tributação, afirmando que esse entendimento não merece prosperar, visto que o ônus
suportado por ela, decorrente da retenção do CSLL, se consuma com os pagamentos das notas
fiscais pelo valor líquido, possibilitando, desta forma, a utilização dos créditos.
Argumenta também, no parágrafo 11 de seu recurso, o qual reprisamos a seguir:
11. Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a argumentação
utilizada pelo r. fiscal, de que se deve levar em conta o faturamento do
trimestre, para justificar erroneamente que a receita correspondente ao total dos
rendimentos brutos das retenções sofridas foi oferecida a menor na tributação da
Recorrente. Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores
faturados e recebidos em um mesmo trimestre poderiam embasar a apuração e
utilização de créditos, o que não ocorre de fato, estando totalmente em
desacordo com a realidade das empresas brasileiras, que por vezes, só recebem
a confirmação da retenção em período posterior ao fechamento do trimestre, o
que não afasta o seu direito de utilizar a parcela deste crédito em trimestre
diverso.
Embora seja entendível a não concordância com o critério da proporcionalidade
que a DRJ utilizou para subsidiar o seu voto, a Recorrente se refere a faturamento do trimestre,
quando tal fato não foi sequer mencionado pela DRJ na sua decisão. Até porque o período de
apuração, no caso em análise, é anual.
Como visto, a DRJ afirmou que o critério da proporcionalidade tem sido adotado
em situações onde se constata que as receitas informadas em DIPJ não correspondem a
totalidade das receitas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, e que por esse prisma a
Recorrente informou em sua DIPJ 61,07% das receitas informadas em DIRF. Dessa forma o
aproveitamento das retenções na fonte se daria também naquele percentual.
Embora o critério da proporcionalidade tenha uma certa razoabilidade, há que se
ter o devido cuidado em aplicá-lo, principalmente ao considerar os valores de receita e retenções
para efeito de proporcionalizá-los.
No caso em tela não há como afirmar que o valor da receita atingiu o montante de
R$23.808.004,67, valor este extraído da relação baseada na DIRF, e-fls. 575-581. Explico:
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

A relação extraída DIRF contém dez colunas conforme demonstrado a seguir(o seu
início e o seu final):

Os códigos de retenção predominantes são 5952 e 1708, cujos rendimentos
tributáveis são indicados tanto para um como para outro, repetindo em muitos casos o mesmo
rendimento, o que faz o total da última coluna atingir um valor muito maior do que realmente
deve ser.
Ao tomar este valor de R$ 23.808.004,67 como denominador, tendo no seu
numerador a receita declarada na DIPJ, no valor de R$ 14.539.096,33, o percentual a que se chega
é irreal, dando a entender que se trata de uma vultosa omissão de receita.
Veja que um outro cálculo de proporcionalidade poderia ser levado a cabo, chegando
a um resultado diferente. Assim:
De acordo com as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, o valor total da CSLL
retida, código 5952, é de R$ 113.214,54.
Se dividirmos esse valor pela alíquota da CSLL, código 5952(1%), teremos o valor
das receitas que devem compor o resultado tributável da Recorrente. E aí, ter-se-á o valor de R$
11.321.454,00, menor do que o valor das receitas oferecidas à tributação na DIPJ.
Este fato demonstra que, embora seja razoável
utilizar o critério da
proporcionalidade, deve-se analisar detidamente os fatos, pois às vezes ele pode tornar-se
inaplicável.
Este Relator entende que, pelo exposto, ele não deve ser aplicado para fins de decisão
da lide em discussão.

Do Reconhecimento Total dos Créditos Declarados em DIPJ e no
PER/DCOM
Superada a questão da proporcionalidade, o objeto da lide fica restrito ao valor das
parcelas não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas aos códigos de receita 5952 –
CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep,
CSLL).
Conforme verificado na decisão de 1a Instância, nos autos constam comprovantes
de retenção emitidos por algumas fontes pagadoras, ou seja, não se comprovou a totalidade das
retenções informadas no PER/DCOMP.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

E, nas situações as quais o contribuinte não apresenta o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ele se desenquadra do previsto na legislação tributária
pertinente ao fato, a qual é reproduzida a seguir por meio dos seguintes artigos do Regulamento
do Imposto de Renda – 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Ressalte-se que conforme o artigo no 28, da Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
mesmas regras vigentes de apuração da base de cálculo e pagamento para o imposto de renda, o
que torna perfeitamente pertinente ao caso os artigos do RIR/99 acima transcritos .
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
Da leitura dos textos normativos citados, verifica-se que para que o contribuinte
possa compensar os valores retidos a título de CSLL na Fonte na sua DIPJ, ele tem que estar
obrigatoriamente de posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, o qual se baseia no art. 55 da Lei 7.450/85, é taxativo, ao
deixar claro que a não apresentação do comprovante inviabiliza a compensação pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733, implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Mesmo na ausência de alguns comprovantes de rendimentos, este Relator é de
opinião que devem ser validadas as retenções na fonte que constam na DIRF, pois trata-se de
um documento produzido pela fonte pagadora e não pelo próprio contribuinte.
Com base nessa análise conclui-se que o valor a título de retenção na fonte, em
2005, referente ao código de receita 5952 – CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de
PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL), soma o montante de R$ 113.214,54, valor
superior, portanto, ao determinado pelo Despacho Decisório, porém ainda menor que o pleiteado
pela Recorrente.
Sabe-se que o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No caso em tela não ficou comprovado, pela análise das DIRFs, como pelos
Informes de Retenção entregues pelas fontes pagadoras, a integralidade das retenções relativas
ao código de receita 5952.
Além disso, também não apresentou outros documentos contábeis e fiscais que
pudessem comprovar tais retenções, exceto pela relação e cópia das notas fiscais de prestação de
serviços emitidas, e-fls. 07-526, documentos estes emitidos pela própria Recorrente.
Para que se pudesse validar os valores na sua integralidade a título de retenção na
fonte, a Recorrente deveria apresentar, além das notas fiscais de prestação de serviços, outros
documentos tais como, razão contábil, diário contábil, planilhas de cálculo, Lalur e mais outros
que julgasse necessários. Enfim, documentos dos assentos contábeis e fiscais que demonstrassem
com clareza que os valores que foram deduzidos no cálculo do IRPJ, foram também oferecidos à
tributação.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

A esse respeito convém reproduzir a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que as provas adicionais mencionadas deveriam ter sido apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no artigo no 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, ressaltando que mesmo que tais provas adicionais fossem
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, que não foi o caso, ainda assim haveria a
necessidade de verificar se se enquadravam em uma ou mais das alíneas do citado parágrafo.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte o Recurso Voluntário
apresentado, para reconhecer o direito creditório adicional referente ao Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 11.464,06, que somado ao valor reconhecido em 1a
Instância, no valor de R$ 90.835,76, atinge o montante de R$ 102.299,82, sendo este o limite
que deverá ser utilizado para compensar os débitos declarados nas DCOMP vinculadas a este
processo, também podendo ser assim demonstrado:

Retenção na fonte -5952 reconhecida pela DRJ R$ 113.214,54
CSLL devida
R$ 10.914,72
Limite a ser utilizado para compensação
R$ 102.299,82

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.565 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902166/2010-96

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital